Tribunal: TJMT
Processo: 1010415-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010415-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
]

Parte(s):

[CRISTIANE DA SILVA DE SOUZA DE MELO - CPF: 046.288.771-57 (ADVOGADO), ALESSANDRA RUIZ DE SOUZA - CPF: 902.989.771-68 (AGRAVANTE), BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA - CPF: 274.712.048-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - ART.
98
DO CPC E ART.
5o
, INCISO
LXXIV
, DA
CF
-
DECISUM
REFORMADO - RECURSO PROVIDO.

Se a autora prova a hipossuficiência financeira com a apresentação dos seus ganhos mensais, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade judicial em observância ao princípio do amplo acesso à Justiça, consolidado no art. 5o, inciso
LXXIV
, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Embargos à Execução, indeferiu o benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas em 15 dias.

A agravante alega que é pensionista e que a maior parte de seus ganhos está comprometida com empréstimos, financiamento e cartão de crédito.

Sem pedido liminar (ID no. 42796464).

Contraminuta no ID no. 44535485.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme determina o art. 98 do CPC/2015, faz jus à gratuidade todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o art. 99, §3o, desse mesmo Código tem presunção
iuris tantum
de veracidade, tal como era no art. 4o,
caput
, da Lei no. 1.060/50 (AgRg no AREsp no. 112755/MS). Portanto, não sendo absoluta, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Além disso, a
suspensão do pagamento das despesas judiciais não se destina unicamente a atender a população em estado de miserabilidade, mas sim a facilitar e estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro não se apresente como empecilho ao exercício desse direito.

Nestes autos não há nenhum elemento que afaste a alegação de precariedade econômica. Ao contrário, apesar de a agravante auferir renda mensal de R$5.037,56, aproximadamente metade dessa quantia é descontada no holerite para adimplemento de empréstimos consignados e cartão de crédito (ID n°. 28121339), e os R$2.678,18 restantes se destinam às despesas mensais com água, energia elétrica e habitação.

Não há sequer indícios de que sua família ganhe por mês mais que três salários mínimos (art. 4o, inciso II, do Decreto no. 6.135/2007), e com esse valor são supridos, como visto, os gastos com moradia, saúde, alimentação, vestuário, transporte, lazer, entre outros, o que evidentemente a impede de arcar com as custas judiciais sem que sofra prejuízo.

Logo, é manifesta neste caso a incapacidade financeira, o que justifica o deferimento do benefício (art. 99, §3o, do CPC) para garantir o direito constitucional de acesso à Justiça (art. 5o, incisos XXXV e LXXXIV, CF).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS - DESPACHO NÃO CUMPRIDO - PROCESSO EXTINTO -
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - PRECARIEDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA - BENEFÍCIO DEFERIDO
- RECURSO PROVIDO (ART. 557, §1o-A, DO CPC).
A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum. Se a parte contrária comprovar a capacidade econômica do requerente, o julgador pode indeferir ou revogar o benefício, a qualquer tempo, ou mesmo exigir que ele faça prova de sua real situação financeira. Mas quando os elementos constantes nos autos afirmam a precariedade alegada, deve-se conceder a gratuidade a fim de garantir o acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF)
.
(Ap no. 114447/2015, 6a Câmara Cível, TJ/MT, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 16/09/2015, DJe de 21/09/2015, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS -
PEDIDO DE
JUSTIÇA

GRATUITA
- DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO
- RECURSO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à
Justiça
(art. 5o, XXXV, CF)
.
(AI no. 157175/2016, 6a Câmara Cível, TJ/MT, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 22/02/2017, DJe de 24/02/2017,
sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reformar o
decisum
e conceder o direito à justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020